Tribunal: STF
Processo: HC 223449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jacqueline do Prado Valles e outro, em favor de Denis Franco Lincoln, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 142.238/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por DENIS FRANCO LINCOLN contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO no julgamento do HC n. 5021810-23.2020.4.03.0000. 



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso no art. 1º, § 1º, incs. I e IV, da Lei n. 9.613/98 c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (lavagem de dinheiro tentada), sendo a peça acusatória recebida em 10/4/2019. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, pretendendo o trancamento da ação penal, o qual denegou a ordem, por maioria, nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    […]



    No presente recurso, a defesa reitera as alegações de falta de justa causa para a existência da ação penal, considerando que o valor apreendido em poder do paciente não foi relacionado a nenhum tipo penal e, ainda, de inépcia de inicial, decorrente da falta de individualização da conduta imputada aos denunciados. 



    Pretende, em liminar e no mérito, o trancamento da ação penal, por falta de justa causa ou a anulação da decisão que recebeu a denúncia, por inépcia da inicial. 



    Indeferida a liminar, às fls. 378/380, as informações foram prestadas, às fls. 384/405 e 407/459, e o Ministério Público Federal, às fls. 509/518, opinou pelo não provimento do recurso. 



    No STJ, o recurso não foi provido por meio de decisão mantida pelo Colegiado do Tribunal, cujo acórdão transitou em julgado em 13.6.2022.



    Nesta Corte, a defesa afirma que “a exordial não descreve a contento qual a conduta praticada pelo paciente voltada para a chamada (placement, layering e integration) imprescindíveis para se configurar o crime de lavagem de dinheiro.” 



    Descreve “O fato descrito na exordial: “DENIS ter sido flagrado na posse de € 200.000,00 (duzentos mil euros) em frente à empresa de um doleiro”, dinheiro este segundo a exordial proveniente do tráfico de drogas, crime antecedente em que o paciente fora condenado em 1º instância.”



    Argumenta que “o suposto valor auferido com o tráfico de drogas, assim considerando, trata-se em verdade de fato posterior não punível, uma vez que se trata de mero exaurimento do crime anterior. Certo que a conduta do paciente sequer ofendeu bem jurídico tutelado diverso para incorrer no crime de lavagem, por simplesmente portar dinheiro, quiçá de forma tentada. Aliás, sequer iniciou a execução do crime de lavagem de dinheiro.”



    Assevera que “não se deve esperar outra conduta do agente que aufere vantagem na prática de ilícito. Nesse sentido, não se pune o agente que pratica furto por apropriação indébita da coisa furtada. Desta forma, a exordial se revela despida de justa causa.”



    Requer “a concessão do presente writ com para determinar o trancamento da ação penal por falta de justa para a propositura da ação penal, já que há ausência de demonstração da materialidade do crime, como prevê os arts. 395, III, c.c. art 648, I, ambos do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que a presente impetração foi manejada seis meses após o trânsito em julgado do ato coator.



    Não que haja fixação de prazo para impetração de habeas corpus, mas um interregno dessa magnitude, com alegação de invalidade da denúncia, evidencia ausência de ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Menos razão tem no pedido de concessão de medida liminar, vez que destinada à reparação emergencial de ilegalidade. 



    Impossível vislumbrar emergência num pedido formulado seis meses da publicação do ato que, urgentemente, a defesa quer ver cassado.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso em comento, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a denúncia ofertada pelo Parquet Federal, faz a devida qualificação do ora agravante, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa supostamente perpetrada pelos 12 denunciados, que, em tese, no caso do recorrente, configuram no suposto crime de lavagem de dinheiro na forma tentada, pois teria sido flagrado portando duzentos mil euros, em frente à empresa de um doleiro com o objetivo de realizar operação cambial clandestina. Referida apreensão foi possível a partir de elementos colhidos no bojo da Operação Arepa (autos n. 0005901- 23.2015.403.6104), voltada à investigação de organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas que vinha da Bolívia e era exportada para a Holanda e outras partes da Europa, sendo a quantia obtida com o agravante, proveniente do crime de tráfico internacional. Apurou-se que os líderes da organização eram Marcos e Marcelo, sendo o agravante filho do primeiro. 



    Essas circunstâncias demostram indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, não faz imputações genéricas, razão pela qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 



    Impende acrescer, ainda, que a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. (eDOC 12)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, deve o processo penal seguir seu curso regular. Com efeito, conforme registrou o STJ, a denúncia faz “a devida qualificação do ora agravante, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa supostamente perpetrada pelos 12 denunciados, que, em tese, no caso do recorrente, configuram no suposto crime de lavagem de dinheiro na forma tentada, pois teria sido flagrado portando duzentos mil euros, em frente à empresa de um doleiro com o objetivo de realizar operação cambial clandestina.”



    Portanto, a tese defensiva deve ser apurada no curso da instrução.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente